Tribunal: TJPA
Processo: 0800175-87.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800175-87.2021.8.14.0024

APELANTE: PAULO VERAS DO LAGO

APELADO: MARIA RITA SOUSA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800175-87.2021.814.024

APELANTE: PAULO VERAS DO LAGO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

1. Consta dos autos manifestação de interesse no prosseguimento do feito certificado por oficial de Justiça
(ID nº 12429358 e petição subscrita pelo defensor Público Luiz Gustavo Albuquerque (ID nº 12429359) ratificando a declaração da parte autora, bem como requerendo o prosseguimento do feito;

2.

2. Ausência dos requisitos previstos no art. 485, III do CPC/15.

3.

3. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800175-87.2021.814.024

APELANTE: PAULO VERAS DO LAGO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por Paulo Veras do Lago, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaituba/PA que, nos autos da
ação de investigação de paternidade, prolatou sentença sem resolução do mérito, considerando a inércia da parte.

Narra em suas razões que o M.M. Juízo primevo determinou
a intimação pessoal do autor para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito.

Esclarece que o oficial de justiça devolveu a intimação (Id. 65964884), certificando o interesse no feito e que a manifestação do autor foi ratificada pela Defensoria Pública, no entanto, a secretaria certificou que o autor “quedou-se inerte”, fator que ensejou a prolatação da sentença sem resolução do mérito sob o fundamento de inércia da parte.

Pleiteou, assim, o provimento do apelo, com a finalidade de anular a sentença monocrática, determinando a citação da requerida nos termos da petição inicial.

Considerando que a parte demandada não foi citada, encontrou-se ausente a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 12429369.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia da parte autora.

Nessa senda, importa trazer à baila os termos dispostos no art. 485, III do CPC/15,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(
omissis
)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Ocorre que, no presente caso, consta no ID nº 12429358 certidão do oficial de justiça contendo o seguinte registro:

“(...)
o requerente informa que “possui interesse no prosseguimento de feito”, que aceita receber suas intimações via Whatsapp, telefone 93 992361783, que pode ser encontrado em horário comercial em seu local de trabalho, “Restaurante Peixe na Brasa” próximo ao INSS. Nada Mais. Itaituba, 13 de junho de 2022.

Mônica Luz Costa Mangue

Oficiala de Justiça (...)”

Consta ainda dos autos, petição subscrita pelo defensor Público Luiz Gustavo Albuquerque – vinculada ao ID nº 12429359, com a seguinte arguição:

“(...) Considerando a manifestação do autor em id. 65964884, requer o prosseguimento do feito com a citação da parte ré, em consonância ao informado em id. 3043545. (...)”

Com efeito, para que houvesse o atendimento ao requisito previsto no art. 485, III do CPC/15, a parte autora haveria que não ter cumprido a diligência ordenada pelo magistrado, ou seja, deveria ter deixado de manifestar interesse no prosseguimento do feito, o que não se verifica nos autos.

In casu
, o magistrado de origem entendeu pela extinção do processo em razão da inércia, contudo, as provas carreadas nos autos demonstram que a diligência foi devidamente cumprida e ratificada pela Defensoria Pública.

Destarte, não restando configurada a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, eis que ausente subsunção aos termos do art. 485, III do CPC/15, deve ser reformada a sentença ora vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaituba, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/05/2023